Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724549-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001), manejado em desfavor de MYRIAN PINTO DE AMORIM e AROLDO SILVA AMORIM FILHO, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo agravante, manteve o indeferimento do pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (ID 66032776, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 17855637), a agravante sustenta, em síntese, que o seu pedido encontra amparo nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência desta Corte de Justiça. Argumenta que o sistema SERAJUD se encontra implementado pelo Tribunal e o Código de Processo Civil não impõe qualquer requisito para a utilização do sistema. Aduz ter a decisão agravada violado os princípios da efetividade, celeridade processual e cooperação. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal e, no mérito, seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Preparo comprovado (ID 17855648). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Esta medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso concreto, por se tratar o agravante de pessoa jurídica, o pedido foi indeferido pelo magistrado singular, por não ter sido demonstrada a impossibilidade da parte em promover o ato pleiteado; contudo, exigir que o exequente demonstre a impossibilidade de inscrever o nome do executado, como solicitado pelo Juízo a quo, inviabilizaria a utilização desta medida coercitiva. Sobre o tema, cito arestos desta Turma Julgadora: (...) A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrever o nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. Considerando a necessidade de que a execução se faça pelo modo menos gravoso à parte executada, além do fato de que, em que pese não avaliados, foram identificados veículos pertencentes ao agravado, mostra-se inviável, por ora, a penhora de bens que guarnecem a residência da parte devedora. (Acórdão n.1178713, 07066846420198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A legislação atuou inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (§ 3o do art. 782 do CPC). 2. O instituto representa uma faculdade para o Juiz, que, diante do caso concreto, mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC). 3. O d. juízo a quo não fez qualquer juízo de valor quanto ao cabimento (ou não) da medida coercitiva pleiteada pela exequente. Ao contrário disso, limitou-se, tão somente, a condicionar a efetividade da medida à frustração do credor em realizar, sem a intervenção do judiciário, a inclusão da executada nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Restando frustradas as pesquisas a fim de encontrar bens em nome do devedor, impõe se acolher a pretensão deduzida pela agravante, uma vez que o objetivo do art. 782, § 3o do CPC é dar efetividade à execução. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1140646, 07146882720188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018) (...) II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na execução de título extrajudicial proposta em 2011, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1135732, 07156739320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o direito alegado é provável. Também há perigo na demora, tendo em vista se tratar de ação de execução de valor elevado que não foi satisfeito, não obstante as diversas medidas realizadas nos autos para a localização de bens penhoráveis. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal e DETERMINO a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERAJUD ou outro mecanismo adequado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, respondam ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator